Tribunal: TJMT
Processo: 1077206-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077206-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO NOZA BIELLI - CPF: 224.730.918-62 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GALLI - CPF: 039.660.958-90 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO PEREIRA GALLI - CPF: 452.679.888-63 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (RECORRIDO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1077206-53.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1077206-53.2024.8.11.0001

Recorrente:
Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda

Recorrido
:
Eduardo Noza Bielli

EMENTA

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO CONSTRUTIVO EM TUBULAÇÃO PARA AR-CONDICIONADO. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE A ADEQUAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO E O NEXO CAUSAL COM O DEFEITO DO EQUIPAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda que envolve controvérsia técnica sobre vício construtivo em tubulação de ar-condicionado; e (ii) estabelecer se a solução do litígio depende de prova pericial incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência dos Juizados Especiais limita-se às causas de menor complexidade, conforme os critérios de simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

4.

A controvérsia não se resolve apenas com prova documental, pois exige apuração técnica sobre a adequação da tubulação de alumínio, a compatibilidade com o equipamento instalado, a causa do defeito apresentado e a existência de nexo causal entre o material empregado e os danos alegados.

5.

A ordem de serviço da assistência técnica não identifica tecnicamente que o defeito decorre da tubulação fornecida pela construtora, nem há nos autos laudo pericial apto a demonstrar o nexo causal.

6.

Os manuais apresentados pelo autor possuem conteúdo genérico, enquanto a recorrente juntou documentação técnica em sentido contrário, o que reforça a necessidade de prova especializada.

7.

A inversão do ônus da prova não dispensa a produção de perícia quando esta se mostra imprescindível à adequada elucidação dos fatos controvertidos.

8.

A complexidade da causa, para fins de definição da competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material deduzido em juízo.

9.

Evidenciada a necessidade de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de prova pericial para apurar vício construtivo e nexo causal torna a causa complexa e afasta a competência dos Juizados Especiais.

2.

A complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova necessária à solução do litígio.

3.

A inversão do ônus da prova não afasta a indispensabilidade de perícia técnica quando a controvérsia depende de conhecimento especializado.

4.

A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser reconhecida de ofício quando evidenciada a incompatibilidade da causa com o rito simplificado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099 de 1995, artigos 2o, 3o, 38, 51, inciso II, e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 54 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1011051-05.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/12/2024. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1073518-83.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1077206-53.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1077206-53.2024.8.11.0001

Recorrente:
Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda

Recorrido
:
Eduardo Noza Bielli

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
6°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

348163885
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$

7.903,40 (sete mil novecentos e três reais e quarenta centavos) a título de indenização por danos materiais e R$5.000,00(cinco mil reais) por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
348163893
):
requer a anulação da sentença, a fim de que seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda, ou, alternativamente a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
(
Id.
348163900
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1077206-53.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1077206-53.2024.8.11.0001

Recorrente:
Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda

Recorrido
:
Eduardo Noza Bielli

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de recurso inominado interposto por Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda contra a sentença que, nos autos da presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Eduardo Noza Bielli, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.903,40(sete mil novecentos e três reais e quarenta centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrido alega ter adquirido apartamento "na planta" da recorrente, com promessa de infraestrutura adequada para instalação de ar-condicionado. Relata que, ao receber o imóvel e realizar a instalação do equipamento, tomou conhecimento de que a tubulação fornecida era de alumínio, material que, segundo afirma, não é autorizado pelos fabricantes, que exigem tubulação de cobre.

Sustenta que o uso de tubulação de alumínio compromete a segurança e durabilidade do sistema de climatização, sendo mais suscetível à corrosão eletrogalvânica. Aduz, ainda, que o equipamento utiliza gás R-32, inflamável, e que eventual vazamento pode representar risco de incêndio.

Relata que, a
pós apenas sete meses de uso, o ar-condicionado apresentou defeitos e a garantia foi negada pela assistência técnica, justamente em razão da instalação inadequada.

A recorrente, em sua defesa, arguiu preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por entender ser necessária a realização de perícia técnica e, no mérito, sustentou a inexistência de vício construtivo e ausência de responsabilidade, apresentando manual do produto e laudos técnicos que atestam a viabilidade do uso de tubulação de alumínio.

A controvérsia cinge-se à análise da competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda que envolve alegação de vício construtivo em tubulação de ar-condicionado, cuja adequação técnica é contestada pela construtora, que apresentou documentação técnica atestando a viabilidade do material utilizado.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema dos Juizados Especiais foi concebido para proporcionar uma prestação jurisdicional célere e simplificada, conforme estabelece o artigo 2o da Lei no 9.099/95: "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação."

Nesse contexto, o artigo 3o da mesma lei estabelece a competência dos Juizados Especiais para as causas de menor complexidade, enquanto o artigo 51, II, prevê a extinção do processo sem julgamento do mérito quando for reconhecida a incompetência territorial ou em razão da matéria.

No caso em análise, o recorrido adquiriu apartamento com tubulação de alumínio para ar-condicionado. Após a instalação do equipamento e sete meses de uso, o aparelho apresentou defeitos. A assistência técnica negou a garantia sob o argumento de que a instalação teria sido realizada em tubulação inadequada.

A questão central da demanda reside em determinar se o defeito apresentado pelo aparelho decorre de vício na tubulação fornecida pela construtora ou de outras causas, tais como instalação inadequada, uso indevido do equipamento, defeito de fabricação do próprio aparelho, ou mesmo compatibilidade técnica entre o material utilizado e o modelo específico de ar-condicionado instalado.

O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material". Assim, ainda que o direito material invocado seja de fácil compreensão, se a prova necessária para sua demonstração for complexa, afasta-se a competência dos Juizados Especiais.

Embora o recorrido não tenha formulado pedido expresso de perícia, a natureza da controvérsia por si só exige tal prova para sua adequada solução. Não se trata de mera formalidade processual, mas de requisito essencial para a formação do convencimento do julgador acerca da responsabilidade pelo defeito apresentado no produto.

A ordem de serviço da assistência técnica (Id. 348162492) não especifica tecnicamente que o defeito decorreu da tubulação de alumínio, limitando-se a constatar o problema no equipamento. Tampouco há nos autos laudo técnico pericial que ateste o nexo causal entre o material da tubulação e o defeito apresentado.

Os manuais de fabricantes apresentados pelo autor são genéricos e não específicos para as condições técnicas do imóvel em questão. Ademais, a recorrente apresentou documentação técnica em sentido contrário, demonstrando a viabilidade do uso de alumínio.

Ressalta-se que

competência é pressuposto processual de ordem pública, podendo ser declarada de ofício.

Ademais, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de perícia quando esta se mostra imprescindível para a elucidação dos fatos. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor não implica na dispensa de provas técnicas complexas quando estas são necessárias para a adequada solução da lide.

No caso em tela, ainda que considerados verdadeiros os fatos narrados pelo recorrido, a complexidade técnica da matéria impediria o julgamento do mérito sem a realização de perícia especializada, mantendo-se, portanto, a incompetência do Juizado Especial.

Assim, considerando que, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, torna-se inviável a determinação de perícia atuarial nesta seara para
verificar a autenticidade das alegações do autor.

Nesse sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE AR CONDICIONADO. DEFEITO. INSTALAÇÃO FEITA POR TERCEIRO. CONTROVÉRSIA. DEFEITO NO PRODUTO OU FALHA NA INSTALAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONCLUSÃO N.o 22/1a TR-TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme consta nos autos, o Reclamante adquiriu um aparelho de ar-condicionado PHILCO Split de 12.000 BTUs, ao custo de R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais), o qual apresentou defeitos após a instalação, sendo incontroverso que esta foi realizada por terceiro. Nesse contexto, diante da controvérsia acerca da origem do suposto defeito, é evidente a necessidade de pericia que indica a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida. (art. 38 da Lei no 9.099/95). 2- No caso, as determinações contidas nos art’s. 9o, 10 e 933 do CPC, revelam-se incompatíveis com o microssistema dos Juizados Especiais oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), especialmente ante a inexistência da fase saneadora. (...). 3- “ENUNCIADO 161/FONAJE: Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.”. 4- “CONCLUSÃO N.o 22/1a TR-TJMT: PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.” 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.(N.U 1011051-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SUSPEITA DE FRAUDE EM CONTRATO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com incidência de juros legais de 1% ao mês desde a citação até 27/08/2024, e, a partir de 28/08/2024, pela Taxa Selic, conforme nova redação do art. 406, § 1o, do CC dada pela Lei no 14.905/24. Foi ainda indeferido o pedido de declaração de inexistência do débito discutido (R$ 81,36). A autora recorre visando à majoração da indenização e aplicação da Súmula 43/STJ. A reclamada, por sua vez, ingressa com recurso sustentando existência de relação jurídica, inexistência de dano moral e desproporcionalidade no valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes e se a inscrição em órgão de proteção ao crédito deu causa a dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia grafotécnica inviabiliza o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A constatação de controvérsia acerca da autenticidade de assinatura em termo de transferência de titularidade, impugnada de forma específica pela autora, evidencia a necessidade de produção de prova pericial para a solução do litígio. A prova grafotécnica é incompatível com o procedimento célere e informal dos Juizados Especiais, conforme o disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, razão pela qual se impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial. O entendimento é pacificado nos Juizados Especiais quanto à aferição da complexidade da causa com base no objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE. A jurisprudência e enunciados aplicáveis, inclusive a Conclusão no 9 da 1a Turma Recursal do TJMT, reconhecem que alegações de fraude em contrato com contestação da autenticidade da assinatura exigem apuração técnica incompatível com a via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto sem resolução de mérito. Recursos prejudicados. Tese de julgamento: A necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade de assinatura em contrato torna a causa complexa e, portanto, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais. A complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido. A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser declarada de ofício, mesmo em sede recursal, quando evidenciada a necessidade de prova técnica especializada. (...) Conclusão no 9 da 1a Turma Recursal do TJMT (N.U 1073518-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)
”.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Por essas razões,
ANULO
a sentença de primeiro grau e
DECLARO
de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Consequentemente, reputo prejudicado o recurso inominado interposto pela parte autora.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026